Tribunal: STF
Processo: Rcl 47598
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Flávio Henrique Stringueta, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Coletiva nº 1017368-64.2021.8.11.0041, que, ao deferir a tutela provisória de urgência e determinar que a parte reclamante se abstivesse de emitir ataques ao Ministério Público do Estado, bem como a seus membros, teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 130
    Narra-se que após externalizar sua opinião, desprovidas de qualquer ilicitude, sobre compras de celulares para utilização pelos membros do Ministério Público do Mato Grosso, a Associação Mato Grossense do Ministério Público ajuizou Ação Coletiva de indenização por Danos Morais combinada com Tutela Antecipada de Arresto de Bens combinada com Tutela Inibitória e Pedido de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora recorrente.
    Afirma que o Juízo reclamado, em tutela de urgência, deferiu em parte a liminar para determinar que o reclamante se abstivesse de emitir novos ataques aos referidos membros, bem como a própria instituição, inclusive em redes sociais sob pena de multa. 
    Nesse contexto, entende contrariado o decidido pela ADPF 130, “que garante, como visto, o exercício pleno da liberdade de expressão, vedando sobretudo a censura prévia no país, motivo pelo qual não há como prevalecer os efeitos da decisão reclamada” (eDoc 1, . 8). Aduz haver, no ato reclamado, censura prévia ao direito de crítica e manifestação. 
    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.
    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.
    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.
    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).
    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 
    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.
    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:
    “(i) veracidade do fato;
    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;
    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;
    (iv) local do fato;
    (v) natureza do fato;
    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;
    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e
    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”
    In casu, em que pese argumentação da decisão reclamada, a fundamentação ali apresentada não tratou de qualquer dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967). Articulou-se tão somente com a liberdade de manifestação e expressão e a possibilidade da existência de abusos no exercício de tais liberdades, cotejando com a proteção constitucional da intimidade, da vida privada da honra e da imagem. Ou seja, a partir da análise dos fatos apresentados, o magistrado de piso socorreu-se dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais elencados no art. 5º da Constituição da República e do Código de Processo Civil para acolher a medida liminar pleiteada. Confira-se (eDoc 4):
    “É certo que o direito a liberdade de expressão não é absoluto, ainda que previsto constitucionalmente, pois encontra limites no próprio ordenamento jurídico. Contudo, não é possível nesta seara de cognição concluir pela referida ofensa aos limites, motivo pelo qual a tutela requerida pelo requerente depende da verificação do excesso ou abuso de direito, o que nesta ocasião não se conjectura. 
    A caracterização ou não do abuso de direito perpetrada pelo requerido em sua publicação veiculada através de jornais, deverá ser objeto de dilação probatória e trâmite através do devido processo legal, com a possibilidade de pleno contraditório, não sendo possível a análise de cognição ampla e precisa de todo o caderno processual nesta fase de cognição sumária. 
    Dessa forma, nesta fase processual, impossível acolher o pleito para indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, pois os elementos juntados neste momento não são suficientes para medida tão drástica. 
    Verifico, ainda, a existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o que impede a antecipação de tutela (art. 300, § 3º, do CPC), porque, uma vez determinada liminarmente a indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, não será possível o retorno completo ao status quo ante, caso a ré, eventualmente, reverta as alegações.
    (…) 
    Contudo, quanto à tutela inibitória, para o requerido abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, verifico necessário o deferimento do pedido de urgência, vez que, é medida de prudência até melhor aprofundamento da questão, quando então será possível o afastamento de eventuais dúvidas acerca da demanda ajuizada, sendo mecanismo voltado para o futuro com o objetivo de impedir a prática, a reiteração ou a continuação de um ato tido como ilícito. 
    Nesse contexto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência formulada pela parte autora para determinar ao requerido que abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, inclusive no âmbito das redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ”
    Dessa forma, a decisão que cuidadosamente determinou que a parte reclamante se abstenha de emitir opiniões que ataquem a imagem do Ministério Público local e a honra dos membros não se fundamentou na Lei de Imprensa, objeto de julgamento da ADPF 130, mas no Código Civil e na Constituição Federal. Assim, não há que se falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADPF, porquanto a decisão reclamada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    Com o propósito de aclarar a discussão, impõe-se consignar que a ADPF 130, apesar de tratar da liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de censura prévia, não esgotou – e nem poderia – a matéria. Seu julgamento circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, não se permitindo que se potencialize, de forma ampla, geral e irrestrita, sua ratio decidendi para abarcar situações não previstas ou dessemelhantes. 
    Desse modo, apesar da presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017)
    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação. De modo que os Reclamantes carecem de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação. Nesse sentido, inclusive, a autoridade reclamada informou a existência de interposição de agravo de instrumento junto ao TJPI, visando desconstituir a decisão ora em análise.
    Reitero, por fim, ser assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio. Confira-se com as ementas de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 7699-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.201)
    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada do Supremo quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente